Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Decisão Interlocutória
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso e agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Aduz que o Agravado demonstrou nos autos ordinários os requisitos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil.
Sustenta que quando se preenche esses requisitos legais, se mostra desnecessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Argumenta que o seguro garantia ou a fiança bancária não estão previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, sendo inaplicável à espécie.
Assevera que é possível a emissão de certidão negativa quando o crédito impugnado se encontra garantido por bem imóvel de valor superior a divida.
Afirma que não estão presentes os requisitos, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos verifica-se a relevância dos argumentos ventilados pelo Agravado em sede de pedido de reconsideração, vejamos.
Sabe-se que embora o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
Ocorre, que no caso dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado a quo não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos:
“[...] A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).
Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).
No caso em exame, não verifico a presença do referido pressuposto, pois, não parece provável a configuração da prescrição intercorrente do procedimento administrativo instaurado na SEMA para a constituição do crédito tributário em face do autor”. (Id. 32373649 - Pág. 2 - autos de origem)
Com efeito, somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na vertente hipótese a garantia oferecida pela parte Agravada não se trata de deposito integral e em dinheiro, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilito da suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Destarte, os indícios se pairam no sentido de que a Agravada não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.
Em contra partida, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de bem imóvel como garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido a garantia real para o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que a ação anulatória tenha sido ajuizada antes de proposta a execução fiscal e o bem ofertado ser superior ao valor da dívida fiscal.
Nesse sentido vejamos como se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)
Na mesma vertente tem decidido este Juízo ad quem, vejamos:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2o, DO CPC - AUTOS ELETRÔNICOS - PROVIDÊNCIA DISPENSADA – MÉRITO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, à exclusão do contribuinte do regime cautelar”. (TJMT - N.U 1000909-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BENS COMO GARANTIA DE DÉBITO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA. Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sentença ratificada em remessa necessária”. (TJMT - N.U 0002174-56.2012.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)
No caso dos autos, não há indícios de que a Fazenda Pública Estadual já havia ajuizado execução de protocolada a ação ordinária originária.
Observa-se também que o bem imóvel ofertado em garantia, qual seja, rural de aproximadamente 100,0050 há (cem hectares e 50 centiares), situado no município de Sorriso – MT, matriculado sob o no 4016 (doc. anexo), folha 01, livro 02 do registro geral, devidamente registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), possui valor venal muito superior ao crédito não-tributário de R$ 199.110,00 (cento e noventa e nove mil e cento e dez reais) impugnado nos autos originários.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da garantia real ofertada em valor superior ao crédito da Fazenda Estadual, se mostra possível expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário nacional.
Reanalisado a decisão objurgada, observa-se que o Magistrado a quo entendeu apenas pela possibilidade de expedição certidão positiva com efeito de negativa e não pela suspensão da exigibilidade.
Deste modo, uma vez que as evidencia se firmam no sentido de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a aplicação do efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual.
Assim, verifica-se a presença dos elementos aptos a justificar a reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso.
Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração, o que faço para indeferir o efeito suspensivo vindicado nas razões recursais do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator